Tribunal: TJES
Processo: 5025804-09.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025804-09.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: MQBANK CREDITO LTDA e outros

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5025804-09.2022.8.08.0035

Recorrente:
PANCO PAN S.A.

Recorridos:
DVALDIR CARLOS CAVESSANA
e
MQBANK CREDITO LTDA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONSUMIDOR IDOSO E HIPOSSUFICIENTE. NULIDADE DE CONTRATO POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO E FRAUDE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. ARBITRAMENTO QUE COMPORTA REDUÇÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

O AUTOR ALEGA QUE FOI VÍTIMA DE FRAUDE, POR PARTE DAS EMPRESAS RÉS, AO REALIZAREM SUPOSTOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO QUE CULMINARAM EM DESCONTOS MENSAIS INDEVIDOS DE SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ARGUMENTA QUE JAMAIS SOLICITOU TAIS SERVIÇOS E QUE OS VALORES FORAM OFERTADOS SOB A ALEGAÇÃO DE SEREM RESTITUIÇÕES DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). AFIRMA QUE SENTIU-SE LESADO E EM SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA, REQUEREU O CANCELAMENTO DOS DÉBITOS E A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE.

A SENTENÇA ACOLHEU OS PEDIDOS DO AUTOR, RECONHECENDO A INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA E A NULIDADE DOS CONTRATOS, COM BASE NA COMPROVAÇÃO DA AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO E NOS INDÍCIOS DE FRAUDE. DETERMINOU-SE A CESSAÇÃO DOS DESCONTOS E A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS, ALÉM DO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (R$ 10.000,00), CONSIDERANDO O ABALO FINANCEIRO E EMOCIONAL SOFRIDO PELO AUTOR.

O BANCO PAN, ORA RECORRENTE, INTERPÔS RECURSO INOMINADO PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA. SUSTENTA QUE NÃO TEVE INTENÇÃO DE MACULAR O NOME DO AUTOR, AFIRMANDO QUE FORAM APRESENTADOS TODOS OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À FORMALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO BANCO CENTRAL. ALEGA QUE TAMBÉM FOI PREJUDICADO DIANTE DA FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO, NÃO RESTANDO COMPROVADA SUA MÁ-FE, DE MODO QUE PUGNA PELA RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. REQUER AINDA O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS OU, CASO CONTRÁRIO, A REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO.

O RECORRIDO, EM SUAS CONTRARRAZÕES, DEFENDE A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, QUE OBSERVOU OS DISPOSITIVOS LEGAIS APLICÁVEIS, ASSIM PLEITEIA O NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

DA CONCLUSÃO: A RELAÇÃO ENTRE AS PARTES É DE CONSUMO, CONFORME ART. 2º E 3º DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, E IMPÕE AO FORNECEDOR RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. ADICIONALMENTE, O AUTOR É IDOSO E HIPOSSUFICIENTE, SENDO MERECEDOR DE TUTELA PRIORITÁRIA (ART. 71 DA LEI 10.741/03). OS FATOS EVIDENCIAM QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO OBSERVOU A DEVIDA CAUTELA NA CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS COM PESSOA VULNERÁVEL.

O AUTOR FOI LEVADO A CRER QUE OS VALORES RECEBIDOS SERIAM DECORRENTES DE RESTITUIÇÕES DO INSS E QUE NÃO ENVOLVERIAM COMPROMISSOS FINANCEIROS FUTUROS, O QUE CARACTERIZA ERRO SUBSTANCIAL NA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. O VÍCIO DE CONSENTIMENTO INVALIDA A OBRIGAÇÃO (ART. 171, II, DO CÓDIGO CIVIL), HAVENDO PROVAS DOCUMENTAIS DE QUE O AUTOR NÃO PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMOS, MAS SIM RECEBER UM VALOR SEM ÔNUS.

A COBRANÇA INDEVIDA CONFERE AO AUTOR O DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO, CONFORME O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC, POR TER SIDO EXPOSTO A DESCONTOS QUE PREJUDICARAM SUA SUBSISTÊNCIA, ALÉM DO DANO EXTRAPATRIMONIAL RELACIONADO AO ABUSO FINANCEIRO.

A CONDUTA DAS RÉS CONFIGUROU VIOLAÇÃO À DIGNIDADE DO AUTOR, UMA PESSOA IDOSA E FINANCEIRAMENTE VULNERÁVEL, UMA VEZ QUE OS DESCONTOS INDEVIDOS IMPACTARAM DIRETAMENTE SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, ÚNICO RECURSO PARA SUA SUBSISTÊNCIA. NO ENTANTO, CONSIDERANDO OS PRECEDENTES DESTE COLEGIADO, A EXTENSÃO DO DANO E O CARÁTER COMPENSATÓRIO E PEDAGÓGICO DA REPARAÇÃO, ENTENDO QUE O VALOR FIXADO NA SENTENÇA PODE SER REDUZIDO PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), MONTANTE PROPORCIONAL AO ABALO MORAL SOFRIDO E SUFICIENTE PARA DESESTIMULAR CONDUTAS SEMELHANTES, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA TÃO SOMENTE PARA REDUZIR O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS PARA O MONTANTE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
NO RESTANTE, A
SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95
E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO.

SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS À PARTE RECORRENTE, POIS ESTA SAGROU-SE VENCEDORA NA INSTÂNCIA RECURSAL EM, AO MENOS, PARTE DE SEU PLEITO (ART. 55, DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO Nº 06 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESPÍRITO SANTO).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)